Tribunal: TJDFT
Processo: 0717994-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717994-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: GERALDO FERNANDES DE MELO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por inovação recursal e razões dissociadas, pois as razões do apelo tratam a ação como se fosse condenatória, quando, na verdade, é de exibição de documentos. Brasília, DF, 22 de novembro de 2023 17:06:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador